Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-73.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001123-73.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUELLY ANTONIA DE LIMA REIS - CPF: 050.022.191-01 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DE EXCLUSÃO DO CONTRAPOSTO – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO DEMONSTRANDO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA PELA PROMOVENTE – JUNTADA DE FOTO (
SELFIE
) E DOCUMENTO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de ordem de serviço demonstrando a realização de atualização cadastral pela promovente, com a juntada de “selfie” e documento pessoal, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, que havia sido veementemente negada na inicial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que restou comprovado que a promovente formalizou contrato junto à promovida, sendo os débitos devidos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por EMANUELLY ANTONIA DE LIMA REIS. Outrossim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto deduzido pela requerida, para condenar a requerente ao pagamento do valor descrito na defesa.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que as provas trazidas aos autos não comprovam a contratação, posto que a promovida juntou somente telas sistêmicas e histórico de faturas em contestação, que se tratam de provas produzidas unilateralmente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito inscrito, afastando o pedido contraposto e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme documentos referentes à atualização cadastral apresentados pela promovida, tendo havido o envio de
selfie
e de documento pessoal (RG) pela promovente.

O recurso apresentado é genérico, tendo a consumidora se limitando a alegar que as provas apresentadas em contestação são unilaterais, não havendo impugnação quanto aos documentos apresentados.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no presente caso, houve a juntada da “Ordem de Serviço – Protocolo: 9137395090” datada de 24.09.2020, informando que a promovente realizou atualização cadastral no sistema da promovida, procedendo com o reconhecimento da titularidade por meio do envio de
selfie
e do seu documento pessoal (RG). Aliás, o documento pessoal é o mesmo juntado pela própria promovente na inicial.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a apresentação dos mencionados documentos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, a qual havia sido veementemente negada na inicial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021